Tribunal: TJES
Processo: 0032742-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Reserva legal
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032742-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAAC COVRE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do Decreto n.º 7.830/12, que regulamenta o Código Florestal e estabelece normas sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural), o cancelamento da inscrição no CAR depende de prévia notificação do requerente para correção de vícios ou inconsistência. 2. Hipótese em que o cancelamento da inscrição no CAR ocorreu de imediato, sem observância do contraditório no âmbito administrativo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032742-80.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

APELADOS: ISAAC COVRE, MOYSÉS ALVINO COVRE e CARLOS ANDRÉ COVRE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Isaac Covre, Moysés Alvino Covre e Carlos André Covre, proprietários da “Fazenda Pedreira”, localizada nos Municípios de Pinheiros-ES e Boa Esperança, ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF.

Na petição inicial informaram que a demanda fora proposta porque o IDAF teria, em desrespeito ao devido processo legal no âmbito administrativo, indevidamente cancelado o CAR (Cadastro Ambiental Rural) n.º 7049 - segundo alegaram, todas as características da propriedade já eram, há muito, conhecidas do IDAF antes mesmo da formação do Consórcio Público Vale do Itauninhas em agosto de 2015.

Após o regular trâmite do feito, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 8858874, na qual julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo de cancelamento do CAR alusivo à propriedade dos Autores. Em seu
decisum
, a Magistrada consignou, dentre outros, os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação pelo procedimento comum c/c pedido de tutela provisória de evidência ajuizada por ISAAC COVRE, MOYSÉS ALVINO COVRE e CARLOS ANDRÉ COVRE em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO — IDAF, objetivando, em suma, seja declarado nulo o ato administrativo que cancelou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), reativando-o para todos os fins necessários juntos ao IDAF, ao argumento de que não lhes foi oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

(...).

Fixadas tais premissas, verifica-se que a insurgência é contra o cancelamento do CAR nº 7049, em 05 de janeiro de 2017, em razão da ilegalidade do ato administrativo ora impugnado pela manifesta ausência de contraditório e ampla defesa.

É cediço que o direito ao contraditório e à ampla defesa deve ser efetivamente garantido aos litigantes, mesmo em processos administrativos, tendo em vista a sua previsão enquanto direitos fundamentais inserta no art. 5º, inciso LV, da Constituição. In verbis:

(...).

In casu
, a área de reserva legal foi alterada em virtude dos termos da assinatura do Acordo e Compromisso de Cessão e de Compra e Venda com o Consórcio, denominado ‘Consórcio Público Vale do Itauninhas’, no qual houve transferência dos direitos de propriedade e posse dos Requerentes.

Contudo, depreende-se dos autos que, embora em 02/02/2016 tenha sido fornecido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em favor dos Requerentes, o próprio Requerido, de forma repentina, emitiu novo ofício, em 05 de janeiro de 2017, cancelando o CAR nº 7049, anteriormente concedido aos ora autores, sem que tenha oportunizado efetivo contraditório e ampla defesa à parte autora, violando um direito que lhes é constitucionalmente garantido.

Dessa forma, embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e de legalidade, há que se reconhecer os processos administrativos não podem ser concretizados de qualquer maneira, apenas para cumprir formalidades, impondo-se, nesse sentido, sejam realizados seguindo o modelo constitucional, fundamentando-se no princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). (...).

(...).

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que não deve prevalecer o ato administrativo que cancelou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos Requerentes, efetivado em ofício emitido em 05 de janeiro de 2017.”

Inconformado com a referida conclusão, o IDAF interpôs o recurso (id 8858878) em julgamento, no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque o CAR possui natureza autodeclaratória e constitui ato administrativo composto que só se perfectibiliza após análise pelo Poder Público.

Segundo sustenta o IDAF, ora Apelante:

“(...) o legislador ordinário imputou a obrigação de inserção de informações quanto à localização de Reserva Legal, no momento da efetivação do cadastramento do CAR.

Em outras palavras, constitui uma obrigação do administrado detalhar as características essenciais da área cadastrada, inclusive porque, o CAR, mesmo sendo autodeclaratório, possui natureza jurídica informativa, sendo aliás utilizado para fins diversos, como obtenção de créditos financeiros, alienação de área e demais outros inerentes à propriedade e posse do imóvel.

E, ao ler atentamente a norma florestal, nota-se ser obrigatório informar a localização da área de Reserva Legal. Contudo, o ato declaratório desconsiderou área alagada. Em outras palavras, existe erro informativo no ato autodeclaratório da parte apelada. Esse motivo é suficiente para invalidar o CAR!”

Nada obstante as verdadeiramente relevantes considerações contidas nas razões recursais, o recurso em exame, com a devida vênia do Apelante, não é capaz de prosperar porque, de fato, o cancelamento da inscrição dos Apelados no CAR ocorreu sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, tal fato fora, inclusive, detectado por este egrégio Órgão Julgador quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, ocasião em que o Acórdão restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A área de reserva legal fora alterada em razão dos termos do consórcio público previamente realizado, onde os agravantes transferiram direitos de propriedade e posse, e pela natureza do pacto o IDAF deveria se manifestar previamente para que não fossem remetidos prejuízos demasiados para a esfera de interesses dos cedentes. 2. Embora os atos do IDAF tenham presunção de legalidade, sua atuação no caso concreto se perfectibilizou de forma abrupta e sumária, sem a efetivação clara e inconteste do contraditório. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

E da análise das normas pertinentes ao CAR, insta salientar, a violação ao contraditório com o cancelamento imediato da inscrição dos Apelados (vide fl. 37) se revela inequívoca, uma vez que o Decreto n.º 7.830/12 (que regulamenta o Código Florestal e estabelece normas sobre o CAR) é bem claro quanto à concessão de prazo para correção de eventuais vícios apurados na informação prestada pelo requerente. Neste sentido:

Art. 6º A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, tem natureza declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, conforme o disposto no art. 21.

(...).

Art. 7º Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única vez, para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das informações prestadas.

§ 1º Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR.

Como se vê, a própria norma de regência prevê a necessidade de prévia notificação do requerente, circunstância que não ocorreu no caso dos autos e, por isso, nulifica o ato administrativo de cancelamento da inscrição dos Apelados - tal como consignado na Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais, porquanto já fixados na Sentença no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação e, no mais, julgar prejudicada o reexame necessário.